Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749734-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: AG SANTANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA, CEBOLA DISTRUIDORA DE BEBIDAS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Brasal Refrigerantes S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga indeferiu a reiteração de bloqueio para localização de valores dos devedores via SISBAJUD (autos no 0711900-82.2019.8.07.0007, ID no 178200344). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO